Tribunal: STF
Processo: RE 1522720
Classe: RE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-05
Data de publicação: 2024-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de recurso extraordinário com base no art. 102, inciso III, da Constituição Federal.



    O recurso foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    RESPONSABILIDADE CIVIL. FUNDO DE FINANCIAMENTO AO ESTUDANTE DO ENSINO SUPERIOR - FIES. ADITAMENTO. INVIABILIDADE. ERRO NO SISTEMA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL INEXISTENTE. AUSÊNCIA DE ABALO DA HONRA OBJETIVA. INDENIZAÇÃO INDEVIDA. APELAÇÃO IMPROVIDA.



    1. Hipótese em que a matéria devolvida para análise nesta sede recursal se limita a analisar pedido de indenização por danos morais deduzido por ex-estudante universitário contra o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, o Centro Universitário Maurício de Nassau - UNINASSAU e a Caixa Econômica Federal. Como fundamento de tal pretensão indenizatória, alega o autor, ora apelante, que, ao tentar formalizar o aditamento do contrato de financiamento estudantil para o semestre 2019.2, não conseguiu concluir o processo por erros no sistema do FNDE.



    2. A responsabilização por dano moral está prevista na Constituição Federal de 1988, entre os direitos e as garantias individuais (art. 5º, incisos V e X), consistindo em violação aos direitos de personalidade, aqueles direitos que a pessoa possui sobre si mesma e são insuscetíveis de avaliação pecuniária.



    3. Sobre o tema, esta Segunda Turma tem decido que, para a configuração do dano moral, faz-se necessário que tenha havido conduta de natureza psicológica contra a dignidade emocional do indivíduo, de tal sorte que a pessoa, em razão dessa conduta, tenha sido exposta a situação humilhante e constrangedora, capaz de causar ofensa à sua personalidade, dignidade ou integridade psíquica, não sendo indenizável o mero dissabor da vida cotidiana. Precedentes: PJE 0819143-96.2017.4.05.8300, Rel. Des. Federal Leonardo Carvalho, julgado em 23/07/2019; PJE 0800678-41.2019.4.05.8309, Rel. Des. Federal Paulo Cordeiro, julgado em 21/05/2019.



    4. Na espécie, as provas documentais que instruem o feito - especialmente as informações constantes no Subsídio Técnico da Diretoria de Gestão de Fundos e Benefícios - DIGEF do FNDE e no print da página do respectivo sistema - demonstram a regularidade no sistema do FNDE para o aditamento do segundo semestre de 2019, revelando que o aditamento do referido semestre esteve disponível para o autor de 01/07/2019 a 30/11/2019, ou seja, antes da pandemia do Coronavírus, mas que foi cancelado por decurso do prazo. De igual modo, ficou comprovado nos autos que o FNDE, por diversas vezes, reabriu tal prazo de aditamento, até em cumprimento de decisão judicial proferida no PJE 0802041-43.2017.4.05.8500, que tramitou na 2ª Vara Federal de Sergipe, e que, em várias oportunidades, comunicou, via e-mail, tanto à instituição de ensino sobre a necessidade de se concluir o procedimento, como ao autor, a respeito da necessidade de comparecer à respectiva instituição bancária para concluir o aditamento.



    5. Á vista do vasto acervo fático-probatório acostado aos autos, tem-se que as condutas imputadas aos entes demandados, ora apelados, no que diz respeito a forma como foi disponibilizado e realizado o aditamento (renovação) do contrato do autor relativo ao 2º semestre de 2019 não são capazes de causar ao autor, ora apelante, dor passível de ser indenizada. Logo, a improcedência do pedido de condenação por danos morais deve ser mantida.



    6. Apelação improvida. Honorários recursais fixados em 10% (dez por cento) do valor dos honorários advocatícios arbitrados na sentença, devendo ser observado, contudo, o disposto no art. 98, §2º, do CPC/2015.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, § 6º, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO. URGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS ARTS. 1º, III, 5º, CAPUT, I, V e X, 6º, 37, § 6º, 194, PARÁGRAFO ÚNICO, I, 195, 196, 197 e 198, § 1º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. A controvérsia, a teor do já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ’a’, da Lei Maior, nos termos da remansosa jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE nº 1.141.648/SP-AgR, Primeira Turma Rel.ª Min.ª Rosa Weber, DJe de 11/10/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. CEMITÉRIO MUNICIPAL. VIOLAÇÃO DE SEPULTURA. FURTO DE PEÇAS. DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO CPC/2015. ALEGAÇÃO DE OFENSA AO ART. 37, § 6º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO MANEJADO SOB A VIGÊNCIA DO CPC/2015. 1. O entendimento assinalado na decisão agravada não diverge da jurisprudência firmada no Supremo Tribunal Federal. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada no acórdão de origem, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, mormente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. Majoração em 10% (dez por cento) dos honorários anteriormente fixados, obedecidos os limites previstos no artigo 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC/2015, ressalvada eventual concessão do benefício da gratuidade da Justiça. 4. Agravo interno conhecido e não provido, com aplicação da penalidade prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, calculada à razão de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, se unânime a votação” (ARE nº 1.139.919/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 17/09/2018).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 19.10.2017. DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. OMISSÃO. INDENIZAÇÃO. DANOS DECORRENTES DE AGRESSÃO OCORRIDA EM LOCAL DE TRABALHO. SÚMULA 279 DO STF. 1. É inadmissível o extraordinário quando para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o Tribunal de origem, exija-se o reexame das provas dos autos. Incidência da Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, do CPC. inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC, face à inexistência de fixação de honorários anteriormente” (ARE nº 1.037.498/GO-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 07/05/2018).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DOS ELEMENTOS CONFIGURADORES. SÚMULA 279/STF. 1. A resolução da controvérsia demandaria o reexame dos fatos e do material probatório constantes nos autos, o que é vedado em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 279/STF. 2. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 3. A alegação formulada no agravo envolve ofensa reflexa à Constituição. 4. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE nº 803.808/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe de 21/03/2018).



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2024.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Presidente



Documento assinado digitalmente